Tribunal: STF
Processo: ARE 1437876
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 17, p. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO NACIONAL DA INDÚSTRIA — SESI. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LEGITIMIDADE ATIVA. INSERÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIO NA BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. LEGITIMIDADE ATIVA 



    1.1 — A Instrução Normativa da Receita Federal n° 971, de 13-11-2009, pelo art. 111 e § 2°, possibilita que, mediante convênio com a devedora, a contribuição social seja recolhida diretamente aos cofres da entidade credora; logo, esta é parte legítima para a cobrança em caso de inadimplência. Havendo convênio, não se aplica a jurisprudência do STJ. 



    1.2 — Tal não fosse, há reconhecer a legitimidade ativa também por força dos arts. 17 e 70 do CPC (ex-arts. 3° e 7°). Se o SESI é o credor, vale dizer, por lei é o destinatário da contribuição social, tem legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança. 



    2. INSERÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIO NA BASE DE CÁLCULO 



    2.1 — O art. 240 da CF ressalva o art. 195 (= da seguridade social), isto é, manteve/recepcionou como autônomas, 'as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical', o que abrange as contribuições devidas ao chamado Sistema S (SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEST, SENAT, SENAR e SEBRAE). Por sua vez, a alínea 'a' do inciso I do art. 195 da CF estabelece que as contribuições sociais incidem sobre 'a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício'. 



    2.2 — A tese de que desde a EC 33/2001, que acresceu o § 2° ao art. 149 da CF, a folha de salário está excluída da base de cálculo, esbarra no respectivo art. 240, o qual manteve/recepcionou 'as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários', quer dizer, manteve o 'status quo' das contribuições sociais em vigor, inclusive sobre a folha de pagamento, que vem a ser a base de cálculo. Para entender que a EC 33 alterou a base de cálculo, impunha-se modificar o art. 240, o que não ocorreu. 



    3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba de 15% que se ostenta excessiva, considerando a tramitação simples (= sem dilação probatória), bem assim que as alegações de parte a parte são bastante conhecidas, portanto destituídas de complexidade. Redução dos honorários para 10%. 



    4. DISPOSITIVO Apelação provida em parte.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 149, § 2º, III, alíneas “a” e "b" e 150, I da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta que “a norma que instituiu a contribuição ao SESI foi derrogada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, uma vez que sua base de cálculo não guarda relação com aquelas permitidas pelo artigo 149, §2º, III, da Constituição Federal” (eDOC 33, p. 12). 



    O Tribunal a quo inadmitiu o extraordinário em virtude da ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 325 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.624, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 13.01.2021, no sentido de que “O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.”



    Verifico que o entendimento firmado no supracitado precedente aplica-se à hipótese dos autos quanto à contribuição objeto da presente controvérsia. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, § 2º, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE, no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1250692 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.05.21 - Grifei)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente